Tribunal: TJDFT
Processo: 0701688-86.2021.8.07.0021
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE AGENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INOCORRÊNCIA. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ANALOGIA COM DELAÇÃO PREMIADA. INCOMPATIBILIDADE. MULTIREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença condenatória pelos crimes de roubo e corrupção de menor em concurso formal.
2. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto se as provas colhidas demonstram que o réu ameaçou as vítimas com arma branca (segmento de madeira) e ação conjunta a outro indivíduo, causando-lhes receio de iminente e grave mal, físico ou moral, restando configurada a elementar da grave ameaça.
3. Para configuração do delito de Corrupção de Menores basta que o autor do crime se faça acompanhar de menor no momento da execução. Além disso, a alegação de erro de tipo deve ser devidamente comprovada, não sendo suficiente mera alegação de desconhecimento acerca da idade do menor. Acrescente-se, ademais, que “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal” (Enunciado no 500 da Súmula do STJ).
3. Não há que se falar em arrependimento posterior (art. 16 CP), se o crime foi cometido com grave ameaça e os bens subtraídos não foram restituídos espontaneamente, mas apreendidos pela polícia militar.
4. Inviável a aplicação da atenuante da confissão espontânea em analogia ao benefício da delação premiada, uma vez que são institutos de natureza jurídica e finalidades diversas.
5. Na concomitância da confissão espontânea e da multireincidência, não incide a compensação integral, impondo-se aumento proporcional da pena.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.